Tribunal: TCU
Processo: 032.896/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 582022, modalidade Pregão e Uasg 986565 (Objeto: Aquisição de 01 (um) Caminhão equipado com Coletor e Compactador de Resíduos Sólidos, conforme quantidades e especificações mínimas constantes no ANEXO 1- termo de referência do Edital do Pregão Eletrônico no 58/2022 e na proposta apresentada pela Contratada.)

Inteiro teor:
Acórdão 2414/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 2/2023 (peça 4), oriundo do Pregão Eletrônico 58/2022, sob a responsabilidade do Município de Itararé/SP, com valor de R$ 474.990,00, para aquisição de um caminhão equipado com coletor e compactador de resíduos sólidos. Considerando que a representação não trata de matéria de competência do TCU, de acordo com o art. 235 do RI/TCU; Considerando que o representante busca a satisfação de seus interesses financeiros, que se viram frustrados pelo atraso do pagamento do bem fornecido à Prefeitura Municipal de Itararé/SP, um caminhão equipado com coletor e compactador de resíduos sólidos; Considerando a jurisprudência no sentido de que esta Corte de Contas não é competente para tutelar interesses que sejam estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo, se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em i) não conhecer da presente representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; ii) comunicar o teor da deliberação ao representante; iii) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, do RI/TCU c/c art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 032.896/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Itararé /SP. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Nathalia Cristina Machado (32591/OAB-GO), representando Metalurgica Perpetuo Socorro Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.